Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertida no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposta pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso na cobrança, tendo em vista que o título judicial não alcançaria o período posterior a entrada em vigor da Lei 8.688/93.
2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais.
3. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o Cumprimento de Sentença Coletivo encontra-se em andamento até os dias de hoje, não há prescrição.
4. A jurisprudência da Turma reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão e determinar o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal.